Tribunal: TJDFT
Processo: 0751959-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751959-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO PACIENTE: RENAN DE JESUS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO, advogado constituído, com OAB/DF no 28.032, em favor de RENAN DE JESUS SANTOS, preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, e artigo 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 132/137). Relata o impetrante (fls. 2/12) que o paciente, juntamente com outros indiciados, foi monitorado por suspeita de tráfico de drogas com base em denúncias anônimas, tendo esse monitoramento resultado na sua prisão em flagrante, em 26/11/2024. Contudo, pontua que as mídias que fundamentaram a ação ainda não foram anexadas aos autos, o que caracteriza conduta desleal. Por isso, a Defesa pleiteou a liberdade provisória do paciente, o que, no entanto, foi negado pelo Juízo das Garantias, que considerou suficiente a palavra dos policiais, devido à presunção de legitimidade, em face do que se insurge o impetrante. Aponta que “[i]n casu, a judicialização do procedimento investigatório está viciada, vez que está sendo realizada por meio de uma omissão estratégica. A conduta ativa ou passiva de agentes estatais oportunistas é contrária à lealdade e transparência, fundamentos do Estado democrático de Direito. O agente estatal que manipula ou omite provas (favoráveis ou desfavoráveis) à defesa viola o fair disclosure e a regra de Brady, praticando conduta capaz de contaminar a investigação e a condenação” (fl. 4). Nesse sentido, alega que ao não apresentar tudo o que restou apurado a autoridade policial está manipulando seletivamente as provas, com o fito de suprimir ou dificultar o contraditório e a ampla defesa e que “essa prática viola no caso examinado o contraditório, eis que cerceia o acesso ao que está acontecendo nos autos; no segundo momento há violação direta da igualdade de armas, de oportunidade, da igualdade cognitiva (de estar com um juiz que trate as partes igualitariamente) e futuramente, com a eventual juntada extemporânea de elementos – gera o elemento surpresa” (fl. 4). Sustenta que o acesso às referidas provas já foi solicitado à autoridade coatora, porém permanece postergado até o presente momento, e destaca que “guardadas as devidas proporções, não menos relevante, a Lei 9.296/96 afirma explicitamente, em seu artigo 6o, § 1o, que nos casos de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Feito isso, dispõe o parágrafo seguinte, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá contar o resumo das operações realizadas. Por fim, dispõe no seu artigo 9o que a gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada” (fl. 7). Aduz ainda que do auto de prisão em flagrante consta somente a palavra dos policiais em detrimento da palavra do paciente. Aponta que “[n]o que se refere à palavra dos policiais, não há porque lhe atribuir credibilidade prévia, ao menos não em grau superior à credibilidade devida a qualquer pessoa. Policiais ou não, ninguém está livre de cometer enganos, embaralhar ideias e até mesmo incorrer no erro de mentir” (fl. 8). Além disso, argumenta que a continuidade do encarceramento exige, necessariamente, a demonstração de sua necessidade, fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que evidenciem a existência de uma situação de perigo decorrente da liberdade do paciente, o que não se verifica no caso. Pontua que a situação vivenciada pelo paciente é pontual, e que possui boa formação familiar, profissão definida, idoneidade comprovada e ausência de propensão para a prática criminosa. Alega que a garantia da ordem pública não está comprometida, e que, no caso, não há risco efetivo à instrução criminal, pois a liberdade do imputado não comprometerá a coleta de provas, já que ele pretende retornar ao convívio familiar e acompanhar o processo, submetendo-se às cautelares impostas pelo juízo e firmando termo de compromisso. Para tanto diz que “ad argumentandum, em última análise, o risco de fuga não pode ser presumido em decisão; há de se fundamentar em elementos e circunstâncias concretas – e isso não há nos autos, mesmo porque, tratam-se de réus primários com famílias e endereços certos” (fl. 9). Invoca o Princípio da Atualidade do Perigo – que exige que o risco para a decretação da prisão seja presente, e não passado ou futuro e incerto – e, pontua, que a prisão preventiva deve ser baseada em uma situação fática atual, conforme entendimento jurisprudencial e conforme os artigos 312, § 2o, e 315, § 1o. Aduz que “[n]ão fosse assim, bastaria a renovação, a cada 90 dias, da própria decisão que decretou a medida cautelar, sem apresentar embasamento fático-jurídico para tanto, transformando a prisão cautelar em indisfarçável antecipação de pena, o que é expressamente proibido, nos termos do artigo 313, §2o, do CPP” (fl. 10). Por fim, aduz que “[a] urgência e relevância do presente writ estão cabalmente demonstradas. A ausência de provimento jurisdicional coloca em xeque o próprio direito constitucional do acusado, em destaque a presunção de inocência, ao contraditório, eis que cerceia o acesso ao que está acontecendo nos autos; no segundo momento há violação direta da igualdade de armas, de oportunidade, da igualdade cognitiva (de estar com um juiz que trate as partes igualitariamente), bem como violação direta à Súmula 14 do STF. Ademais, o paciente foi privado de sua defesa técnica em audiência de custódia, sendo que até agora não teve acesso ao conteúdo das provas em sua inteireza, o que dá ensejo ao presente habeas corpus para fazer cessar essa ilegalidade, com o esperado reconhecimento do auto de prisão em flagrante, e alternativamente concessão de liberdade provisória” (fl. 11). Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1272/2024 - 21a DP (fls. 18/30); Auto de Apresentação e Apreensão n° 703/2024 (fls. 45/46); Laudo de Perícia Criminal - Exame Preliminar n° 76.321/2024 (fls. 52/59); e Termo de Ocorrência Policial 8.351/2024-1 (fls. 60/70). O periculum libertatis ficou evidenciado pela forma como o crime foi executado, uma vez que, conforme registrado nos autos, o paciente e outros indivíduos foram vistos e filmados em comportamento suspeito de tráfico de drogas, revezando-se no atendimento a pessoas que aparentavam ser usuários, recebendo dinheiro e entregando objetos que supostamente seriam entorpecentes. Apurou-se, ainda, que o paciente e os demais envolvidos buscavam as drogas no interior de uma residência. Do depoimento do policial condutor do flagrante feito na Delegacia (fls. 67/68), constatou-se que no momento em que realizada a abordagem, Renan estava no interior do imóvel de portão preto e com ele “foi encontrada 01 (uma) pochete de cor preta, no interior da qual havia a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em espécie, 02 (duas) porções fragmentados de "crack" (acondicionados separadamente em segmento plástico de cor azul, e 01 (uma) porção fragmentada de "maconha" (envolta em segmento plástico de cor verde)”. Por oportuno, colaciono o depoimento inquisitorial do policial responsável pela condução do flagrante, uma vez que ele esclarece o contexto em que o paciente foi preso (fls. 67/68, grifo nosso): Na data de hoje, dia 26/11/2024, por volta das 17h, conduziu em flagrante delito de tráfico de sustância entorpecente e associação para o fim de tráfico de substância entorpecente BRUNO DE JESUS DOS SANTOS LIMA (trajava camiseta branca com detalhes em azul), NATHANAEL BISPO DA SILVA (trajava camiseta regata de cor amarela e bermuda) e RENAN DE JESUS SANTOS (trajava camiseta da seleção de futebol da Argentina nas cores branco e azul e bermuda), bem como apreendeu o adolescente infrator SAMUEL DE JESUS DOS SANTOS (trajava camiseta regata preta e bermuda), em razão de tê-los surpreendido comercializando ilicitamente drogas na QS 6, Rua 100, região conhecida como CURRAL, Areal, Águas Claras/DF, proximidades do Parque Ecológico do Areal. A investigação que culminou na prisão em flagrante realizada na data de hoje foi motivada pelo recebimento de diversas informações apócrifas, segundo as quais a região conhecida como CURRAL, Areal/DF, seria um ponto de intenso tráfico de substância entorpecente, onde seriam comercializadas drogas como "crack", "cocaína" e "maconha". Apesar de ações anteriores realizadas por esta SRD para reprimir o tráfico de drogas no "CURRAL", a seção de drogas continuou recebendo informações anônimas que noticiavam a continuidade do tráfico de drogas no "CURRAL". Na data de hoje, o depoente e sua equipe iniciaram um monitoramento do local para reprimir os delitos ali praticados. Durante o monitoramento, foi possível perceber um intenso comércio ilícito de entorpecentes praticado por 04 (quatro) pessoas, uma delas, BRUNO DE JESUS DOS SANTOS LIMA, já conhecido desta SRD pelo envolvimento com o tráfico de drogas no "CURRAL". As outras três pessoas foram posteriormente identificadas como NATHANAEL BISPO DA SILVA, RENAN DE JESUS SANTOS (irmão de BRUNO) e SAMUEL DE JESUS SANTOS (adolescente infrator, irmão de BRUNO e RENAN). Enquanto eram observados, BRUNO, NATHANAEL, RENAN e SAMUEL (adolescente infrator), foram vistos e filmados em atitude suspeita de tráfico de drogas, uma vez que se revezavam no atendimento a indivíduos que aparentavam ser usuários de drogas, recebiam dinheiro desses indivíduos e, em troca, entregavam objeto que parecia se tratar de entorpecente. Observou-se ainda que todos eles entravam numa residência que tinha o portão de cor preta, pegavam algo no interior daquele lote algo que parecia se tratar de drogas e, em seguida, negociava parte desses objetos com os aparentes usuários de entorpecentes. Na maioria das vezes, BRUNO, NATHANEL, RENAN e SAMUEL (adolescente infrator) comercializavam os entorpecentes em via pública, nas proximidades da mencionada residência, porém, por vezes, os usuários acompanhavam um dos traficantes até o interior do lote, onde adquiriam as drogas dos traficantes. (...) Em seguida, procedeu-se à abordagem dos traficantes. (...) No momento da abordagem, BRUNO e RENAN estavam no interior do imóvel do portão preto, onde foram vistos buscando droga armazenada para o comércio ilícito, bem como vendendo entorpecentes. Diante das fundadas suspeitas acerca do uso do mencionado imóvel para o tráfico de drogas, foi realizada a incursão no lote residencial. Ao perceber a presença da equipe policial BRUNO correu para o fundo do lote e arremessou diversas porções de "maconha" (todas armazenadas em um saco plástico transparente e embaladas individualmente em segmento plástico transparente). Além das drogas arremessadas por bruno, foram encontradas mais 02 (duas) porções de maconha (acondicionadas separadamente em segmento plástico transparente), e (uma) porção de "cocaína" - acondicionada em um pino de plástico transparente -, as quais estavam escondidas na base do telhado da garagem da residência. Com RENAN, foi encontrada 01 (uma) pochete de cor preta, no interior da qual havia a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em espécie, 02 (duas) porções fragmentadas de "crack" (acondicionadas separadamente em segmento plástico de cor azul) e 01 (uma) porção fragmentada de "maconha" (envolta em segmento plástico de cor verde). (...) Em razão da situação flagrancial, BRUNO, RENAN, NATHANAEL foram conduzidos a esta Central de Flagrantes, enquanto o adolescente infrator, SAMUEL DE JESUS DOS SANTOS foi encaminhado à DCA2. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 132/137): (...) Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Quanto a BRUNO e RENAN, os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, na companhia de um menor de idade também no exercício da traficância de modo a evidenciar a gravidade concreta do ato, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 398 gramas de maconha, 9 gramas de crack e 0,27 centigramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado RENAN é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado BRUNO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (duas vezes). No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, os custodiados BRUNO e RENAN ostentam passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (2 vezes) no caso de Renan, e de furto qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, quanto a Bruno. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Em relação a NATHANAEL, com a vigência do pacote anticrime, considerando o entendimento adotado pela 3a Seção do eg. STJ (e. g. acórdão proferido no RHC 131.263) e pela 2a Turma do c. STF (HC 188.888/MG), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado proceder à conversão de ofício, posicionamento que este magistrado passa a adotar. Na espécie, não há requerimento nesse sentido por parte do parquet ou da autoridade policial. Por conseguinte, a concessão de liberdade provisória é medida que se impõe. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando a garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRUNO DE JESUS DOS SANTOS LIMA, data de nascimento: 17/03/2004, filho de Luis Claudio de Jesus Lima e de Maria José Jesus dos Santos e de RENAN DE JESUS SANTOS, data de nascimento: 26/02/2005, filho de Luis Claudio de Jesus Lima e de Maria Jose Jesus dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Não se perde de vista que o paciente é reincidente pela prática do delito de tráfico de drogas (Processo 0734771-85.2023.8.07.0001 - praticado em 20/8/2023 e com trânsito em julgado em 16/7/2024), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). No que se refere à juntada das filmagens apontadas como essenciais pela Defesa, é importante destacar que, em uma análise superficial que o momento oportuniza, trata-se de prova que pode ser apresentada ao longo da instrução, sem que isso cause qualquer prejuízo à defesa do paciente. Ressalta-se que a denúncia ainda não foi nem mesmo oferecida, encontrando-se o processo na fase de inquérito, o que garante à parte ampla oportunidade para o requerimento das provas que reputarem necessárias. Ademais, a alegação de que a Defesa requereu tais elementos de prova à autoridade coatora, o que até hoje foi postergado, não veio confirmada por prova pré-constituída, visto que a impetrante não acostou aos autos qualquer documentação voltada a demonstrar essa alegação. Sabe-se que, nos termos do que dispõe do Enunciado da Súmula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal, “[é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Lado outro, não se desconhece também que é responsabilidade da autoridade policial que preside o inquérito, conforme o artigo 7o, §11, da Lei no 8.906/94, restringir o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de prejudicar a eficiência, eficácia ou a finalidade das investigações. Cabe ao magistrado competente garantir esse direito subjetivo, estabelecendo as adequações e limites necessários. No entanto, constata-se que o pleito desse habeas corpus versa sobre as diligências ainda em andamento, e a documentos que, ao que tudo indica, nem mesmo foram acostados ao inquérito, situação diversa da contemplada pelo teor da Súmula Vinculante no 14. Outrossim, o artigo 14 do Código de Processo Penal, inclusive, confere ao indiciado o direito de requerer quaisquer diligências no inquérito policial, que serão realizadas, ou não, a juízo da autoridade, a demonstrar, assim, a possibilidade de postulação da defesa técnica no bojo do procedimento inquisitivo. Além disso, o fato de o paciente possuir profissão definida, boa formação familiar e boa idoneidade, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de dezembro de 2024 16:30:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora